Tribunal: TJPA
Processo: 0802669-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802669-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO DE MORAES GARUZZI

AGRAVADO: JOSE BALTAZAR CARLETTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802669-26.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO DE MORAES GARUZZI

ADVOGADO: JEFFERSON PRADO SIFUENTES - OAB MG143448

AGRAVADO:
JOSE BALTAZAR CARLETTE

ADVOGADO: LIVIA ALUA HUBNER - OAB PA25793/ ELDELY DA SILVA HUBNER - OAB PA005201

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULDA COM BUSCA E APREENSÃO.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA CITAÇÃO. COMPARECIEMNTO ESPONTÂNEO E HABILITAÇÃO DO PATRONO NOS AUTOS NÃO SUPRE CITAÇÃO NOS CASOS EM QUE ESTA AINDA NÃO FOI DETERMIANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802669-26.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO DE MORAES GARUZZI

ADVOGADO: JEFFERSON PRADO SIFUENTES - OAB MG143448

AGRAVADO: JOSE BALTAZAR CARLETTE

ADVOGADO: LIVIA ALUA HUBNER - OAB PA25793/ ELDELY DA SILVA HUBNER - OAB PA005201

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS MAGNO DE MORAES GARUZZI, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Busca e Apreensão (Proc. nº 0804874- 42.2022.8.14.0039), objetivando a reforma da decisão Interlocutória de ID n°. 85437015, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que reconheceu a contestação apresentada pelo réu como tempestiva.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID n° 12744767, o Agravante aduz que a parte agravada compareceu aos autos espontaneamente no dia 10/10/2022 promovendo a habilitação de advogado para defesa dos seus interesses, no entanto só apresentou contestação no dia 22/11/2022, de modo que esta resta intempestiva.

O Agravante sustenta que o prazo para a apresentação da contestação começa a fluir da data da habilitação, pois segundo o Art. 239, §1º do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data, o prazo para apresentação de defesa.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito, a reforma da decisão agravada, para decretar à revelia do requerido aplicando as consequências do artigo 344 do CPC.

Em decisão monocrática de ID n° 13700892, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas no ID n° 14066143, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se correta a decisão que reconheceu a contestação apresentada pelo réu como tempestiva.

Adianto não assistir razão ao recorrente.

Conforme se verifica da análise dos autos de origem nº. 0804874-42.2022.8.14.0039, o réu se habilitou nos autos no dia 10/10/2022, cinco dias após a proposição da ação e sua devida distribuição, nota-se que neste momento não havia nos autos nenhum despacho ou decisão determinando a citação do réu, apenas a petição inicial e a habilitação do advogado do réu.

A citação é procedimento indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Por essa razão, com exceção das hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, é imperiosa a citação do réu para a validade do processo (art. 239 do CPC/2015).

Verifica-se nos autos que o Juízo de origem proferiu a Decisão de ID n° 79881597 no dia 21/11/2022, indeferindo a tutela de urgência pleiteada e determinando a citação do réu para que apresentasse contestação no prazo de 15 dias.

Noto que a contestação foi apresentada no dia 22/11/2022, ou seja, no dia seguinte após a publicação da decisão, estando tempestiva, não havendo justo motivo para o seu não apreciamento.

Esclareço ainda, que a norma do art. 239, § 1º, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que a citação do réu se mostrou frustrada, por motivos diversos, vindo este a tomar conhecimento do processo por outras fontes e comparecendo aos autos de forma espontânea, de maneira que visando garantir a razoável duração do processo, a ausência de citação é suprida pelo comparecimento espontâneo.

No caso em análise, o Juízo ainda nem havia proferido decisão determinando a citação do réu, de forma que a simples habilitação dos patronos da parte não pode ser considerada como marco inicial para a contagem do prazo para apresentação de defesa.

Sobre esse assunto, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS DO ADVOGADO DA DEMANDADA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa.
A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1133419 SP 2017/0167901-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRAZO PARA DEFESA - TERMO INICIAL- JUNTADA DO MANDADO DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR
. Nos termos do § 3º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, a resposta do devedor fiduciante deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar. O mencionado dispositivo do Decreto-lei deve ser interpretado em conjunto com o art. 231, II, do CPC, que estabelece que o prazo se inicia a partir da juntada do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
O termo inicial do prazo para apresentação de contestação em ação de busca e apreensão, portanto, é a juntada do mandado da efetivação da medida liminar nos autos
. (TJ-MG - AI: 10000220732051001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/06/2022).

Destaco ainda, que a procuração apresentada pelo patrono do réu (ID n° 79176822) dispõe apenas de poderes gerais, não constando, expressamente, poderes para receber citação em nome de seu cliente, ora agravado.

Assim, não é possível considerar que o referido comparecimento espontâneo supriu a falta da citação para apresentação de defesa/contestação, uma vez que a procuração, como já dito acima, possui apenas poderes gerais de representação judicial e foi juntada aos autos antes mesmo do juízo proferir o primeiro despacho ou decisão determinando a citação.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que recebeu a contestação em sua integralidade.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2024